Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE COM O NÚCLEO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao montante que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. A constituição de nova família não deve impossibilitar, por si só, a prestação de alimentos, nem permitir que a quantia destinada seja inadequada ou indigna, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante. Deve-se considerar que o apelante experimentou incremento da sua renda, após obter promoção para o posto de segundo sargento, o que lhe proporcionou acréscimo em sua remuneração, o que, ante a ausência de outros elementos para se verificar o equilíbrio da relação jurídica, autoriza a manutenção do pagamento da prestação alimentícia no patamar anteriormente estabelecido.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.